Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FONE DE OUVIDO. DEFEITO. TRÊS ANOS E 10 MESES DE USO. DEVER DE QUALIDADE E ADEQUAÇÃO CUMPRIDOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça se o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 61567288).
2. O autor adquiriu o fone de ouvido em novembro de 2019. Em 29/9/2023 o produto apresentou problema no som, vício, que segundo afirma, foi detectado pela requerida que concedeu cobertura mundial de troca aos consumidores (recall), até dezembro de 2022. Busca o autor com esta demanda a substituição do bem.
3. Ocorre que a tutela da responsabilidade por vício do serviço ou produtos não pode atuar em prazos ilimitados. Se o vício aparece no fim da vida útil do bem que atingiu a sua durabilidade normal, não haverá responsabilidade do fornecedor que cumpriu o seu dever de adequação e qualidade.
4. Considerando a possibilidade de exposição à umidade, sujeira, quedas frequentes, inegável que quase quatro anos de vida útil para o fone de ouvido é adequado.
5. O recall promovido pela empresa não confere ao consumidor o direito de consertar ou substituir o produto a qualquer tempo. Esgotado o prazo do recall e tendo o bem atingido a sua fase de obsolescência, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do bem.
6. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação de gratuidade de justiça não conhecida. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).